Tribunal: TCU
Processo: 017.104/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
ACORDO DE LENIÊNCIA. Acordo de Leniência

Inteiro teor:
Acórdão 2631/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.104/2025-4 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à CGU e à AGU que os resultados das pesquisas realizadas nos sistemas de informação disponíveis no TCU apresentaram dois processos de controle externo em tramitação neste Tribunal que dizem respeito à empresa colaboradora do caso 91 e que podem vir a ter reflexos na negociação, a saber: TC Processo 031.461/2018-2 e TC Processo 009.470/2021-2 ; 1.7.2. conceder acesso integral aos autos dos processos indicados no item precedente aos servidores da CGU e da AGU integrantes da comissão de negociação do caso 91 ; e 1.7.3. classificar a presente deliberação com o grau de sigilo "reservado" , nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c o art. 4o, parágrafo único, art. 8o, § 3o, inciso III, art. 9o, inciso VIII, e § 2o, inciso I, da Resolução-TCU 294, de 2018, com o art. 3o, inciso II, da IN-TCU 95/2024, bem como o art. 16, § 6o, da Lei 12.846/2013, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos .